Tribunal: STF
Processo: HC 57725
Classe: HC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-05-06
Data de publicação: 1980-05-06

Ementa:
O PEDIDO PREVISTO NO ART. 382 DO CPP, CORRESPONDE A EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, PELO QUE O SEU PRAZO NÃO DEVE SER COMPUTADO NO DE
RECURSO DA SENTENÇA, PORQUE ESTA SÓ SE PREFAZ COM A DECLARAÇÃO.
ARGÜIÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO IMPROCEDENTE.
HC INDEFERIDO.